Tribunal: TJES
Processo: 5025761-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Enquadramento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025761-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ELTON ELBERT JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LEI N° 6.259/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E 05 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO ATÉ A DERRADEIRA DATA DE 31/10/2019. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor ser guarda municipal do município de Vila Velha e pugna pela correção do seu enquadramento, condenando o requerido à reparação de verbas salariais, com incidência nas gratificações e vantagens, além da aplicação dos efeitos da Lei nº 6.259/2019 para fins de promoção por escolaridade, com reflexos salariais a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o requerente não preencheu os requisitos legais necessários à concessão da progressão funcional.

Em suas razões recursais, a parte autora discorre que faz jus a promoção por escolaridade desde 14/07/2019, nos termos da Lei n° 6.259/2019, requerendo a total procedência dos pedidos exordiais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ante a falta de elementos que infirmen a pretensão.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Quanto ao mérito do recurso, importa destacar que a Lei nº 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimento específico para os ocupantes dos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsitos, estabelecendo novos critérios a serem observados para evolução funcional na carreira, além de regulamentar o enquadramento e evolução funcional na carreira para os servidores que já se encontravam investidos no cargo, como a recorrente.

Quanto aos servidores que já se encontravam investidos no cargo, para regulamentar a transição normativa, foi criado o Decreto 486/2019, que assim dispõe:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II -
tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

Destarte, resta evidente que o guarda municipal terá direito adquirido à progressão por escolaridade quando tiver cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei Municipal n° 5.203/2011 e apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019. Vejamos:

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa.

§ 4º A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.

In casu
, o termo de posse e compromisso do recorrente é datado de 14 de julho de 2016 e seu estágio probatório foi concluído em 14 de julho de 2019.

Nesse aspecto, o recorrente não comprovou ter preenchido os requisitos legais (protocolo de pedido administrativo e 05 anos de efetivo exercício do cargo) até a derradeira data de 31/10/2019, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Para o enquadramento, o art. 62 da Lei 6.259/2019 estabeleceu que seriam considerados os fatores tempo de serviço, nível de vencimento dos cargos, conforme títulos já apresentados, e os títulos utilizados anteriormente para promoção ou progressão, inclusive aqueles realizados com base na Lei Municipal nº 5.203/2011, não poderão ser reapresentados.

Analisando o processo, verifica-se que o Requerente apresentou os seus diplomas de graduação e pós-graduação ainda na vigência da Lei 5.203/2011, em 25/10/2019, para fins de progressão horizontal por escolaridade (id. 30653506, p. 11), portanto antes do dia 31/10/2019, que seria o prazo final para tanto, mas naquela data
ainda não havia cumprido o interstício de cinco anos
, posto que contava com pouco mais de três anos de efetivo exercício. Circunstância que o impediu de progredir (Decreto Municipal 486/2019, art. 5º, inc. II).

Assim, apesar da apresentação dos diplomas de graduação e pós-graduação, tais não foram considerados para progressão por escolaridade, porque, frisa-se,
ainda não havia cumprido com o quinquênio,

o que resultou no enquadramento sem a referida progressão
(Decreto Municipal 486/2019, art. 5º, inc. II).

Por isso, foi enquadrado no nível de escolaridade
I – médio
e na
referência 2
da tabela salarial (id. 30653504, p. 02). Ou seja, os diplomas, por si sós, não foram suficientes para a referida promoção, pois ainda havia o requisito tempo de efetivo exercício, logo,
como não houve progressão por escolaridade ao tempo da revogada Lei 5.203/2011, o Requerente foi enquadrado na escolaridade I – médio, referência 2, na Lei 6.259/2019
.

Portanto a recorrente se submete a Lei Municipal n° 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5°, estabeleceu que a primeira progressão de carreira por escolaridade somente pode ser requerida após o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor.

Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento foi realizada em 06/01/2023 e atualmente o recorrente ocupa o nível "III - Pós-graduação", em decorrência da progressão por desempenho e merecimento.

Nesse âmbito, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que o recorrente foi devidamente e tempestivamente beneficiado das progressões funcionais que fazia jus.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)